Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICADO. ART. 1.026, § 2o DO CPC. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA.
1. O agravante interpôs, supervenientemente, outro agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, obtendo o pretendido efeito suspensivo, razão pela qual resta prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal com o mesmo objetivo (suspender a execução).
2. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código Processual Civil somente é cabível quando ficar evidenciado, inequivocamente, o caráter protelatório do recurso, o que não ocorreu na hipótese.
3. A parte agravante indicou, de forma pormenorizada, os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento, tendo atuado no limite da defesa dos direitos que entende possuir, não se constatando o objetivo precípuo de postergar o andamento do processo.
4. Recurso conhecido, em parte, e provido.